Tribunal: TCU
Processo: 025.179/2012-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de revisão interposto contra acórdão que julgou irregulares as contas da recorrente e a condenou ao pagamento de débito e de multa em razão de irregularidades em contrato para a reforma dos telhados e das fachadas do prédio principal do nosocômio e de seu Centro de Diagnóstico por Imagem.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de revisão interposto pela empresa Volume Construções e Participações Ltda., em face do Acórdão 5724/2013-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 0. conhecer do recurso de revisão, consoante arts. 32, inciso III, e 35, inciso III, da Lei 8.443/1992, para, no mérito, dar-lhe provimento, aproveitando os argumentos em favor de Antônio Carlos da Silva Figueiredo, com fundamento no art. 281 do Regimento Interno, de modo a tornar insubsistente o Acórdão 5724/2013-TCU-Primeira Câmara ; 0. arquivar os presentes autos, sem julgamento de mérito, por ausência dos pressupostos para o desenvolvimento válido e regular do processo, consoante art. 212 do Regimento Interno do TCU; 0. dar ciência da presente decisão à recorrente, ao Sr. Antônio Carlos da Silva Figueiredo, ao Ministério da Saúde e à Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro.